Tribunal: TJDFT
Processo: 0724548-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FIDUCIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 123, §1o, I E 134 DO CTB. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o autor narrou, em síntese, ter alienado o veículo ao requerido Mauricio em novembro/2020, que deveria ter efetuado a transferência para o seu nome. No entanto, este falhou em cumprir com a obrigação e o veículo apresenta pendências financeiras de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA e de infrações de trânsito, cujo montante perfaz a quantia de R$ 14.134,56. Informa, ainda, ter sido lavrado protesto em seu nome por débito referente ao carro alienado. Diante dos fatos, na origem, pugnou liminarmente pela suspensão do protesto. No mérito, requereu a condenação dos réus para que providenciassem a transferência do veículo e quitassem as dívidas pendentes e, ainda, que fossem condenados a indenizar-lhe por danos morais. Solicitou a expedição de ofício ao DETRAN para transferência formal do veículo e de todos os débitos após setembro/2020. Subsidiariamente, requereu a transferência dos débitos a partir do contrato de alienação fiduciária.

2. O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus a providenciarem a transferência do veículo para o nome do segundo réu, bem como ao pagamento, de forma solidária, de todos os débitos incidentes sobre o automóvel, desde 19/11/2020, (IPVA e infrações de trânsito), e, ainda, os condenou ao pagamento de R$ 5.500,00 a título de indenização por danos morais.

3. Irresignado, o banco requerido interpôs recurso inominado tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões foram apresentadas pelo autor, ora recorrido.

4. Decretada a revelia do segundo requerido.

5. Nas razões, a financeira pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito. No mérito, pleiteia o afastamento da penalidade imposta em caso de não ser transferida a propriedade do veículo em razão de não ter a posse do documento original (CRLV), o que inviabilizaria o cumprimento da obrigação. De forma subsidiária, requer seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a minoração do quantum. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

6. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

7. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de responsabilização solidária do banco requerido pela transferência do veículo e pelos prejuízos decorrentes.

8. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transmissão de bem móvel opera-se por meio da tradição. Dispõe ainda o art. 123, I e §1o do Código de Trânsito Brasileiro que, transferida a propriedade pela tradição, o proprietário deve adotar as providências necessárias para a expedição de novo Certificado de Registro do Veículo pelo Departamento de Trânsito no prazo legal.

9. Nos casos em que negócio de compra e venda de veículo for intermediado por instituição financeira, mediante celebração de contrato de arrendamento mercantil ou de alienação fiduciária, a responsabilidade pela transferência do veículo também recai sobre a instituição pois, na qualidade de credor, tem o dever de fazer constar no registro do bem o gravame, não havendo, desse modo, que se falar em obrigação impossível ou afastamento da multa pelo não cumprimento da determinação judicial.

10. No caso, não se trata de incumbir ao banco a obrigação de terceiro, mas ato próprio, pois, ao viabilizar financeiramente a transação mediante contrato firmado com o novo titular, tomando o próprio veículo como garantia, era de se esperar que providenciasse ou fiscalizasse a regularidade dos registros junto ao DETRAN.

11. A instituição bancária que financia veículo com cláusula de alienação fiduciária responde solidariamente por eventuais danos decorrentes da omissão na transferência do veículo, dentre os quais os lançamentos tributários e multas de trânsito. É dever da instituição financeira zelar pela higidez do negócio jurídico de compra e venda e monitorar a transferência do veículo, a fim de verificar se o adquirente promoveu a efetiva transferência do automóvel, mormente quando financiado com garantia fiduciária. Precedente: Acórdão 1226836, 07249228320198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020.

12. Em relação ao pedido de compensação por danos morais, deve este ser rejeitado. Isto porque, ao vendedor do veículo, também incide a obrigação de comunicar a transação ao Detran, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 134/CTB:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no §1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência).”

13. Se danos houve, eles decorreram, também, da própria conduta do autor que não a providenciou. Os aborrecimentos alegados poderiam ter sido ser facilmente evitados se, diante da desídia do comprador, tivesse providenciado a comunicação ao Detran, merecendo reforma a sentença neste ponto.

14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Mantida nos demais termos.

15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.